Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.803.681-80 (AGRAVADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001460-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA – PRESCRIÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) –NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE –ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS -

DECISUM
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001460-27.2020.8.11.0000 de decisão da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para
que o plano de saúde Requerido UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA no prazo de 24h(vinte e quatro horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS e similares, indicados pela equipe médica que atende a Autora RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F33.2), especialmente (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA-EMT) na forma contratada, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$1.000,00 (um mil reais)
.

A agravante alega que não tem responsabilidade legal nem contratual de arcar com os custos dos tratamentos, porque não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde.

Aduz que não dispõe de especialista cooperado (credenciado) apto para realizar a Estimulação Magnética Transcraniana. E mais, o médico escolhido pela agravada não inscreveu essa atividade no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso como determina a Resolução no. 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, o que pode colocar em risco a saúde da paciente se feita por profissional inapto.

Efeito suspensivo indeferido (id. 32813984).

Contraminuta apresentada (id. 34861956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou
que ela
IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS e similares, indicados pela equipe médica que atende a Autora RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F33.2), especialmente (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA-EMT) na forma contratada, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

A agravada tem 22 anos de idade e é portadora de Transtorno Depressivo (CID F33.2) com quadro grave, refratário ao uso de medicações antidepressivas, estabilizadoras de humor e antipsicóticas em doses plenas e por tempo adequado. O médico que acompanha o caso afirmou que o uso desses medicamentos provoca efeitos colaterais que reduzem significativamente a qualidade de vida da paciente e indicou-lhe estimulação magnética transcraniana, sob o risco de agravamento da doença, em caráter de urgência (id. 32468996). Inicialmente, prescreveu 20 sessões, porém, ante a resposta positiva ao tratamento, solicitou outras 25.

Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, está claramente demonstrado que o
atual estado de saúde da autora é grave e que o uso prolongado da medicação prejudicou seu bem-estar físico, mental, emocional, além da depressão se mostrar refratária e sem melhora.

Além disso, a agravada teve evolução positiva com as sessões já foram realizadas, o que confirma a necessidade do tratamento.

Quanto à arguição de que não se encontra no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, essa situação não impediu o deferimento da medida, uma vez que o entendimento jurisprudencial é de que o rol das Resoluções da ANS é meramente exemplificativo, e não taxativo.

Ademais,
os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de procedimento a ser adotado, pois cabe ao profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Tampouco podem se amparar em dados pesquisados em sites na internet. Se o médico optou pelo método de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), é o que deverá ser custeado pela agravante. E a avaliação do profissional responsável deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

.O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito,
incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.
( TJMT GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Já o perigo de dano

encontra-se no fato de que a demora comprometerá o sucesso do tratamento.

E não se vislumbra dano irreparável com a manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Portanto, nesta fase de cognição sumária é imperativo manter o
decisum
, não sendo plausível que se espere o julgamento definitivo da lide para que, na hipótese de procedência, a agravada se submeta ao tratamento recomendado, visto que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020